Tribunal: TJPA
Processo: 0001377-29.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001377-29.2011.8.14.0107
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: ENIVALDO FURLAN, MAFUBIL MADEIRAS FURLAN LTDA, PAULA FRASSINETTI FONSECA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE execução de título extrajudicial. cédula de crédito industrial. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para a extinção do processo por abandono da parte (inciso III e do § 1º do artigo 485 do CPC), é indispensável a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2.

Na hipótese dos autos, não restou configurando abandono processual, posto que ausente qualquer providência a ser tomada por parte do exequente.

3.

Ainda que o suposto abandono tivesse sido comprovado, competiria ao juízo singular determinar, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a intimação da parte autora para suprir a falta, porém não ocorreu.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, tramitada Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, nos termos do art. 485, III do CPC extinguiu a demanda sem resolução do mérito em razão de abandono processual.

Segue transcrita a sentença combatida:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAFUBIL – MADEIRAS FURLAN LTDA, ENIVALDO FURLAN E PAULA FRANSSINETE FONSECA RAMOS FURLAN, todos regularmente qualificados.

A parte autora foi intimada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, quedando-se inerte.

Relatados. Decido.

Conforme se vê dos autos, o requerente, apesar de devidamente intimado, não cumpriu diligências determinadas.

Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que para existência de extinção do feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC, faz-se necessário que se proceda a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu, sendo, dessa maneira, nulo o ato decisório.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento da ação executória.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2663451 – pág. 06.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que, com fundamento no art. 485, III do CPC, extinguiu o feito por abandono processual e, para tanto, sustenta que o juízo não observou a determinação contida no §1º do mencionado dispositivo legal, vez que ausente intimação pessoal da parte autora.

Não obstante as razões expostas pelo magistrado de piso, entendo que a sentença padece de nulidade. Explico.

Assim dispõe o art. 485, III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diz ainda o §1º do mesmo diploma legal:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da leitura dos autos, observa-se que a demanda iniciou sua tramitação na 2ª Vara da Comarca de Açailância/MA em virtude de existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre partes. Nesse juízo, os corréus MAFUBIL – MADEIRAS FURLAN LTDA e ENIVALDO FURLAN chegaram a ser citados (ID 2663440 – pág. 02), tendo, inclusive, sido penhorado um bem móvel conforme certidão de ID 2663440 – pág. 03.

Constata-se, ainda, que os executados não apresentaram embargos à execução (ID 2663440 – pág. 12) e, como no auto de penhora o bem constrito não havia sido avaliado, o banco exequente, ora recorrente, postulou expedição de Carta Precatória de Avaliação e Praça para Comarca de Dom Eliseu/PA em razão do bem se encontrar naquela Comarca (ID 2663442 – pág. 01), o que foi deferido, contudo, referido ato processual retornou sem cumprimento (ID 2663443 – pág. 12). Em razão dessa situação, a instituição financeira, por meio do ID 2663444 – pág. 01, postulou a intimação do depositário judicial nomeado para que apresentasse o bem ou valor equivalente sob pena de prisão.

Em seguida, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Açailândia decretou a nulidade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para processar e julgar o feito para o juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 2663445 – pág. 01). Este juízo, por sua vez, ao receber o feito determinou a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento da demanda (ID 2663446 – pág. 01), contudo, a intimação do referido despacho apenas se deu por publicação no Diário da Justiça (ID 2663446 – pág. 04) e, como não houve manifestação por parte do banco o exequente, o magistrado extinguiu o feito por abandono.

Diante dessa narrativa, infere-se que não restou configurado abandono processual, haja vista que a parte autora quando instada a se manifestar sobre o não cumprimento da diligência contida na carta precatória, apresentou requerimento que não foi analisado pelo juízo, inexistindo, portanto, qualquer ato pendente de atribuição ao exequente.

Além disso, ainda que tivesse sido caracterizado o abandono, competiria, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, ser determinado a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, porém não foi realizada em patente violação à determinação imposta pela lei, o que impõe a cassação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020